Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735736-37.2021.8.07.0000 AGRAVADO: TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS AGRAVANTE: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BI 06 – BRASILIA INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação proposta por TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA e MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS em face da ora agravante, concedeu a tutela de urgência aos autores “para determinar que a ré se abstenha de aplicar qualquer índice de correção monetária sobre a parcela do subitem 3.5 do Quadro Resumo de Elementos Variáveis e Condições, no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais), antes de seu vencimento.” Considerando que o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pela decisão de id 30588461 e que, durante o processamento do presente recurso de agravo, houve o vencimento da referida parcela, objeto da tutela de urgência, em 28/02/2022, resta prejudicado o pedido recursal de reforma e suspensão da decisão recorrida, na medida em que esta já produziu todos seus efeitos. Ressalto que o debate recursal, na hipótese dos autos, se restringe à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, de sorte que discussão referente à possibilidade/exigibilidade do reajuste da parcela, nos moldes pretendidos pela agravante, diz respeito ao mérito da demanda e deve ser realizada ao longo da fase de conhecimento e não diretamente perante o órgão de 2o grau, sob pena de indevida supressão de instância. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem para prosseguimento da ação. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator